Tribunal: TJPA
Processo: 0800167-58.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800167-58.2021.8.14.0009

APELANTE: JULIANA CRISTINA RIBEIRO BARATA, ALESSANDRO MAXIMIANO DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0800167-58.2021.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTES: JULIANA CRISTINA RIBEIRO BARATA e ALESSANDRO MAXIMIANO DA COSTA.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II E VII, DO CP). CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA. NÃO CABIMENTO. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DOSIMETRIA. ERRO NA SEGUNDA FASE QUANTO A UM DOS APELANTES. NÃO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA. SÚMULA 545 DO STJ. NECESSIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE UM DOS RÉUS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA UM APELANTE E IMPROVIDO PARA A OUTRA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação da defesa contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca, às penas de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Buscam o afastamento da majorante do emprego de arma e da indenização mínima fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de apreensão e perícia da arma branca impede o reconhecimento da respectiva causa de aumento de pena, quando seu uso é comprovado pela palavra da vítima e outros elementos; (ii) analisar a legalidade da fixação de valor mínimo a título de reparação de danos morais, quando há pedido expresso na denúncia; (iii) verificar, de ofício, se a não aplicação da atenuante da confissão espontânea para um dos réus, que admitiu parcialmente os fatos em sede policial, configura erro na dosimetria a ser corrigido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A causa de aumento de pena pelo emprego de arma branca (art. 157, § 2º, VII, do CP) deve ser mantida. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a apreensão e a perícia do artefato são prescindíveis quando sua utilização é comprovada por outros meios de prova. No caso, o depoimento firme da vítima, que narrou ter sido arranhada com uma faca, é corroborado pela confissão extrajudicial do corréu, que afirmou ter visto a comparsa utilizando a arma para cometer o delito.

4. A condenação à reparação de danos (art. 387, IV, do CPP) é cabível. Houve pedido expresso na denúncia, garantindo o contraditório. Uma vez formulado o pedido, cabe ao juiz sentenciante, com base nas circunstâncias do caso, fixar um valor razoável e proporcional a título de reparação mínima, não havendo ilegalidade na condenação.

5. Configura erro de julgamento (
error in judicando
) a não aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP) em favor do apelante que, em seu interrogatório policial, admitiu a posse do bem subtraído, ainda que apresentando uma tese exculpatória (confissão qualificada). Se a manifestação do réu foi utilizada na sentença para refutar sua versão e fortalecer a convicção condenatória, sua aplicação é medida de rigor, nos termos da Súmula 545 do STJ, impondo-se o redimensionamento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido em favor de um apelante e improvido em relação à outra.

Tese de julgamento:

1.

A incidência da majorante do emprego de arma branca no crime de roubo prescinde da apreensão e perícia do objeto, desde que seu uso seja comprovado por outros meios idôneos, como a palavra segura da vítima, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios, como a confissão extrajudicial de um corréu.

2.

É legítima a fixação de valor mínimo para reparação de danos em sentença condenatória, nos termos do art. 387, IV, do CPP, desde que haja pedido expresso na denúncia, a fim de assegurar o contraditório, cabendo ao juiz arbitrar um montante razoável e proporcional às circunstâncias do delito.

3.

Configura erro na dosimetria, passível de correção de ofício, a não aplicação da atenuante da confissão espontânea (Súmula 545/STJ) quando o magistrado utiliza a confissão qualificada do réu – ainda que para refutá-la – como um dos elementos para fundamentar o decreto condenatório.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 59, 65, III, 'd', e 157, § 2º, II e VII; Código de Processo Penal, art. 387, IV; Súmula 545 do STJ; Súmula 14 do TJPA.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - HC: 714505 SP 2021/0406606-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022; STJ - AgRg no HC: 809670 SC 2023/0087890-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 12/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2024; TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0803701-73.2022.8.14.0009 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos, dar parcial provimento ao apelo de
Alessandro Maximiano da Costa
, e negar provimento ao apelo de
Juliana Cristina Ribeiro Barata,
tudo nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JULIANA CRISTINA RIBEIRO BARATA
e
ALESSANDRO MAXIMIANO DA COSTA
, por meio da Defensoria Pública do Estado, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA (ID 19079198), que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal, à pena idêntica de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 71 (setenta e um) dias-multa e indenização mínima de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada réu.

Narra a denúncia (ID 19078994), em síntese, que no dia 24 de janeiro de 2021, por volta das 21h, no município de Bragança/PA, os denunciados, em coautoria e mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca de serra, abordaram a vítima Paulo Antonio Pereira Soares. Consta que, após uma negativa da vítima em lhes dar dinheiro, os acusados a seguiram, momento em que a denunciada Juliana, de posse da faca, arranhou o braço da vítima e subtraiu seu aparelho celular, enquanto o denunciado Alessandro puxou e subtraiu o cordão de ouro que estava em seu pescoço.

A sentença julgou procedente a denúncia. A defesa, em suas razões recursais (ID 19079206), pugnou pela reforma da sentença, requerendo: a) o afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma branca, por ausência de apreensão e perícia; e b) o afastamento da condenação à indenização mínima, por ausência de instrução específica e pela hipossuficiência dos réus.

Em contrarrazões (ID 19079208), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 19295484), opinou pelo conhecimento e não provimento do apelo, para que a sentença fosse integralmente mantida.

É o relatório. À revisão.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e passo a analisar o mérito.

A defesa estrutura seu apelo em duas teses: o afastamento da majorante do emprego de arma e a exclusão da indenização mínima. Analisarei cada uma delas e, ao final, examinarei de ofício a dosimetria da pena.

I. DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA

A defesa requer o afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, sob o argumento de que a arma branca supostamente utilizada não foi apreendida nem periciada, baseando-se a condenação, neste ponto, exclusivamente na palavra da vítima.

A tese, contudo, não merece prosperar.

É entendimento consolidado nos Tribunais Superiores que, para a incidência da referida majorante, a apreensão e a perícia do artefato são prescindíveis, desde que o seu efetivo emprego na ação delituosa seja comprovado por outros meios de prova idôneos.

No caso dos autos, a prova oral é robusta e suficiente para manter a majorante. A vítima, em seu depoimento judicial, foi clara e categórica ao descrever a dinâmica do crime, afirmando que a apelante Juliana "tinha uma faca de serra e arranhou seu braço com a arma".

O relato da vítima não está isolado. Ele é crucialmente corroborado pela confissão extrajudicial do corréu Alessandro Maximiano da Costa, que, ao ser interrogado na fase policial (ID 22750263), declarou expressamente: "Que viu quando a JULIANA roubou o celular do Antônio utilizando uma faca".

Dessa forma, a utilização da arma branca foi confirmada não apenas pela vítima, mas também pelo próprio comparsa da apelante, o que confere certeza moral sobre a sua efetiva utilização para intimidar a vítima e garantir o sucesso da empreitada criminosa.

A jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça é uníssona nesse sentido:

Súmula nº 14 do TJPA: “É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2.º, INCISO VII, DO CÓDIGO PENAL. [...] APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. [...] 3.
Para fins de incidência da majorante capitulada no art. 157, § 2.º, inciso VII, do Código Penal é desnecessária a apreensão e perícia da arma branca (própria ou imprópria), podendo, o julgador, formar o seu convencimento a partir de outros elementos probatórios.
Precedentes. [...] (STJ - HC: 714505 SP 2021/0406606-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022) – destaquei.

Rejeito, pois, o pleito de afastamento da majorante.

II. DO AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA

A defesa pugna, em seguida, pelo afastamento da indenização fixada em favor da vítima, alegando ausência de instrução probatória específica sobre o dano e a capacidade econômica dos réus.

Sem razão, novamente.

O art. 387, IV, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.719/2008, autoriza o juiz a fixar, na sentença condenatória, um valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, desde que haja pedido expresso do ofendido ou do Ministério Público. No caso, o pedido foi formulado expressamente na denúncia, o que garantiu às partes o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa sobre o tema ao longo da instrução.

O requisito essencial para a fixação da reparação mínima é a existência de pedido expresso na peça acusatória, a fim de viabilizar o contraditório. Uma vez preenchido tal requisito, cabe ao magistrado, com base nas circunstâncias do crime e na gravidade da conduta, arbitrar um valor que se mostre razoável e proporcional, sem que se exija uma instrução probatória exauriente sobre a extensão do dano, que pode ser complementada no juízo cível.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Pará alinha-se a esse entendimento, condicionando a validade da indenização à existência do pedido expresso e à razoabilidade do valor arbitrado:

APELAÇÃO CRIMINAL – [...] AFASTAMENTO DOS VALORES FIXADOS A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INVIABILIDADE – PEDIDO MINISTERIAL EXPRESSO NOS AUTOS. RATIFICADOS NAS ALEGAÇÕES FINAIS EX VI ART. 387, IV do CPP. QUANTUM FIXADO RAZOAVEL E PROPORCIONAL – DECISUM HIGIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] III –
Inviável cogitar-se no afastamento do valor arbitrado a título de indenização, em face da existência de pedido expresso do Ministério Público na inicial acusatória,
(...),
pedido de reparação mínima às vítimas, segundo as regras do art. 387, IV do CPP
.
Nesse cenário, sem fundamento cogitar-se em ilegalidade no arbitramento do valor indenizatório, uma vez que restou devidamente comprovado a ocorrência do fato danoso, restando incontroverso o pedido expresso na peça inaugural, no que se refere a fixação do mínimo indenizatório, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. No particular, diante das circunstâncias aferidas no caso concreto, mostra-se razoável e proporcional os valores estipulados a título de danos morais, a qual não pode perder o seu caráter pedagógico, consubstanciando-se em quantia irrisória, e, ao mesmo tempo, não deve representar enriquecimento desmedido para o lesado, uma vez que o quantum fixado atendeu aos critérios objetivos legais.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0803701-73.2022.8.14.0009 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/10/2024) – destaquei.

Portanto, havendo pedido expresso na exordial e sendo o valor fixado em patamar razoável pelo juízo de piso, mostra-se correta a manutenção da indenização mínima.

III. DA DOSIMETRIA DA PENA – ANÁLISE DE OFÍCIO

Embora não tenha sido objeto do recurso defensivo, verifico a existência de um manifesto erro material na dosimetria da pena do apelante
ALESSANDRO MAXIMIANO DA COSTA
, o que impõe a sua correção de ofício por esta Corte.

A magistrada sentenciante, na segunda fase da dosimetria, afirmou que não incidiam circunstâncias atenuantes ou agravantes. Contudo, ao ser interrogado na fase policial (ID 22750263), o réu Alessandro apresentou uma versão dos fatos que, embora buscasse isentá-lo da responsabilidade criminal, acabou por admitir parte da ação, configurando a chamada "confissão qualificada". Ele admitiu ter puxado a vítima e ficado com o cordão, ainda que alegando ter sido um acidente e que pretendia devolvê-lo.

A sentença rechaçou expressamente tal versão, considerando-a inverossímil. Ao fazê-lo, utilizou-se da manifestação do réu para solidificar o juízo condenatório. Nesse exato contexto, a aplicação da atenuante da confissão espontânea é medida de rigor, conforme o entendimento pacificado na Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 545, STJ:
"A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação."

Nesse sentido, a jurisprudência recente do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS [...]. ALEGAÇÃO DE QUE A CONFISSÃO DO RÉU FOI PARCIAL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. [...] 2.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se a confissão do réu, ainda que parcial, retratada ou qualificada, for utilizada pelo magistrado para fundamentar a condenação, deve incidir a respectiva atenuante. Súmula n. 545 desta Corte
[...]. (STJ - AgRg no HC: 809670 SC 2023/0087890-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 12/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2024) – destaquei.

Dessa forma, passo ao redimensionamento da pena do apelante Alessandro Maximiano da Costa.

IV. DO RECÁLCULO DA PENA (APENAS PARA ALESSANDRO MAXIMIANO DA COSTA)

Na
primeira fase
, mantenho a pena-base fixada na sentença em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, por considerá-la adequadamente fundamentada na valoração negativa da circunstância judicial do concurso de pessoas.

Na
segunda fase
, reconheço a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP) e, na ausência de agravantes, atenuo a pena em 09 (nove) meses,
fração que se mostra razoável e proporcional ao mesmo
quantum
de aumento operado na primeira fase em razão da única circunstância judicial negativa
,
fixando a pena provisória em
04 (quatro) anos de reclusão
.

Na
terceira fase
, mantenho a aplicação da causa de aumento de pena do emprego de arma branca (art. 157, § 2º, VII, do CP), majorando a pena na fração mínima de 1/3 (um terço), o que resulta em um aumento de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses.

Assim, torno a pena concreta e definitiva para
ALESSANDRO MAXIMIANO DA COSTA
em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, e, proporcionalmente, reduzo a pena de multa para
58 (cinquenta e oito) dias-multa
, mantido o valor unitário mínimo.

V. DA SITUAÇÃO DA APELANTE JULIANA CRISTINA RIBEIRO BARATA

O mesmo raciocínio não se aplica à apelante Juliana Cristina Ribeiro Barata. A ré foi declarada revel e não confessou a prática do delito em nenhuma fase do processo. Tendo sido rejeitadas as teses recursais que lhe aproveitariam (afastamento da majorante e da indenização), sua condenação e a pena fixada na sentença devem ser mantidas em sua integralidade.

VI. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, mantendo a condenação, reformar a dosimetria da pena do apelante
ALESSANDRO MAXIMIANO DA COSTA
, redimensionando-a para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e
58 (cinquenta e oito) dias-multa
, mantido o regime inicial semiaberto e as demais disposições da sentença; e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo no que tange à apelante
JULIANA CRISTINA RIBEIRO BARATA
, mantendo sua condenação e pena inalteradas.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 15/12/2025